Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008685-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), LECI DAS DORES BATISTA - CPF: 364.365.341-72 (AGRAVANTE), GABRIELE FERREIRA DE TAL (AGRAVADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR –
PROVAS INSUFICIENTES PARA INDEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
ART. 562 DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, indeferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse.

Se da análise dos autos, pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Assim, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LECI DAS DORES BATISTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xavantina/MT, nos autos da - Ação de Reintegração Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório c/c Tutela de Urgência Incidental nº 1000532-69.2022.8.11.0012, proposta em desfavor de GABRIELE FERREIRA DA SILVA, que indeferiu a medida liminar de reintegração.

Em suas razões, alega a agravante que restou demonstrado pelas provas nos autos que a Agravada não tem a propriedade do imóvel objeto do litigio, e que a Agravante possui o direito de reintegrar e manter a posse do mesmo.

Afirma que conviveu durante 16 anos com falecido, sendo a casa de sua propriedade e que a filha do falecido de outro casamento, ora agravada, não tem nenhum direito ao imóvel que pertence a agravante, motivos pelo qual a sua reintegração e medida a ser imposta de imediato, evitando danos de grande monta a agravante.

Requer o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, também no sentido de conhecer a Ação de Reintegração e Manutenção de Posse, o Interdito proibitório de Tutela de Urgência incidental e a reforma da Decisão do Juízo do primeiro grau.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão atacada e determinar a Reintegração e manutenção da posse, e o interdito proibitório do imóvel objeto de litígio.

Caso paire qualquer dúvida, na certeza de comprovar o alegado, coso entenda o douto julgado, que seja desocupado a casa e coloque a agravante como fiel depositaria, ate que se julgue o mérito da ação, só não podendo deixar a agravante seu sua residência, e seus pertences pessoais que lá estavam na sua propriedade.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 128891170).

Contraminuta da parte agravada (ID 134422174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Ação de Reintegração/Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório, proposta por LECI DAS DORES BATISTA, em face de GABRIELLE FERREIRA DA SILVA, narrando ter convivido maritalmente com o pai da requerida por 16 (dezesseis) anos e que, após o falecimento do ex-cônjuge em 15/03/2022, ausentou-se daquela comarca para visitar familiares em Barra do Garças/MT, contudo, ao retornar, a requerida teria supostamente trocado as fechaduras do imóvel objeto de litígio, registrado em nome da autora no CRI local sob a matrícula de nº 10.307, lhe esbulhando a posse.

Afirma que diante do esbulho possessório sofrido, a requerente compareceu à Delegacia de Polícia de Civil e registrou boletim de ocorrência em desfavor da requerida.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pelo deferimento da Tutela de Urgência Incidental para reaver a posse do imóvel de sua propriedade.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu que a autora não logrou êxito em comprovar o exercício da posse de modo a permitir a reintegração na posse do imóvel, razão pela qual indeferiu o pleito.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, indeferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse à autora.

Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento ou não da reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e da própria agravante e da agravada, à qual, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, DE SUA POSSE E DA DATA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) - correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973 - é necessária a comprovação, pelo autor, de sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0261.16.012383-0/001, 9ª Câmara Cível, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – HIPÓTESE EM QUE NÃO DEMONSTRADO A POSSE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR, DEVENDO SER DETERMINADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A FIM DE COMPROVAR O ALEGADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2191461-37.2017.8.26.0000 SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira, Julgado em 22/11/2017)

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Portanto, a r. decisão que não concedeu a tutela, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022